Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-04.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-04.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: RAIMUNDO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 141/STJ. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO. FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, ao negar seguimento a Recurso Especial, entendeu que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o Tema 141 do STJ.

2. O agravante sustenta que o precedente não abrange todas as matérias debatidas no recurso excepcional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência entre o acórdão recorrido e o Tema 141 do STJ, e se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o precedente vinculante como fundamento para a negativa de seguimento do Recurso Especial.

III. Razões de decidir

4. O Tema 141/STJ reconhece o direito ao saque do FGTS em caso de nulidade de vínculo por ausência de concurso público.

5. O acórdão recorrido declarou a nulidade da contratação e reconheceu o direito ao FGTS, estando em plena consonância com o precedente vinculante.

6. As demais alegações do agravante não afastam o fundamento determinante da decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já enfrentados nas instâncias ordinárias.

7. Inexistência de fato novo, distinção relevante ou superação da jurisprudência que justifique o processamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial nos autos da Apelação Civil n.º 8000900-04.2017.8.05.0043, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como Agravado RAIMUNDO SOUZA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça